Tribunal: TJDFT
Processo: 0721075-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721075-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDEMAR ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WALDEMAR ALVES DA SILVA, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em ação cominatória proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 128642550): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por WALDEMAR ALVES DA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos NINTEDANIBE 150mg ou PIRFENIDONA, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ID 128247243 (emenda). Autos relatados na decisão ID 128451724, que determinou a emenda a inicial para recolhimento das custas e esclarecimentos quanto ao pedido. A parte autora esclareceu que o pedido válido é o formulado na petição ID 128247243, ou seja, fornecimento alternativo das medicações PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE. Juntou comprovante de recolhimento das custas, ID 128493565. É o relatório. DECIDO. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, contudo, os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Com efeito, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento alternativo das medicações PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, não padronizadas pelo SUS, com recomendação da CONITEC de não incorporação ao SUS e custo anual estimado entre R$ 200.000,00 a R$ 300.000,00, para uso por longo período. Não bastassem o parecer da CONITEC e o altíssimo custo do tratamento, as medicações requeridas constituem hoje a principal demanda pela dispensação de fármacos não padronizados em trâmite neste Juízo. De tal sorte que já foram emitidas incontáveis notas técnicas, nas quais o NATJUS/DF, antes de emitir sua conclusão, realiza a análise de dados técnicos e resultados de exames. Tal cautela justifica-se porque somente há respaldo da comunidade científica e das agências internacionais para a dispensação do tratamento pelo Estado diante de certas condições clínicas, relacionadas ao nível de comprometimento pulmonar, tempo de doença e presença de padrão típico de pneumonia intersticial usual (PIU), conforme se pode aferir nas Notas Técnicas anexas. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 1 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. (...).” Insurge-se o agravante contra a decisão agravada, por meio da qual foi indeferido o pedido de Tutela de Urgência formulado na origem, para que fosse o ente federativo réu compelido a fornecer o medicamento Nintedanibe ou o denominado Pirfenidona em favor do autor, diagnosticado com quadro de doença pulmonar crônica. Em suas razões recursais, destaca que, ao contrário do que foi considerado no pronunciamento judicial recorrido, o pedido liminar formulado atende aos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando fixada a tese firmada em julgamento de recursos especiais repetitivos de no 106. Alega, também, que, sem o uso de algum dos medicamentos apontados, há risco de óbito do requerente/agravante, o que ocasionaria, a ele, dano irreparável. Assim, requer seja concedida a tutela recursal para determinar ao Distrito Federal a obrigação de adquirir e fornecer o medicamento Nintedanibe ou o denominado Pirfenidona em favor do autor/agravante, nos termos das prescrições médicas apresentadas nos autos de origem. Preparo regular (ID Num. 36721106). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em tela, a documentação trazida pelo autor e acostada aos autos originais evidencia a probabilidade do direito alegado pela parte. Busca o agravante o acesso a medicamentos não padronizados, ou seja, não fornecidos e cobertos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse contexto, faz-se necessário observar os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao firmar a tese exposta no Tema n. 106 daquela Corte Superior, por meio da sistemática de julgamento dos recursos especiais repetitivos. Para fixar a referida tese, o STJ submeteu a julgamento a questão relativa à obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo balizado que: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” (Tema n. 106, STJ). Nos autos de origem, há relatório/laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido, em 15/06/2022, por profissional médica (Dra. Larissa Del Bianco, CRM DF 18726) a qual assiste o autor/agravante (paciente) (ID Num. 12847244 – autos de origem). Na referida documentação, constam informações relativas à imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos apontados, bem como anotação acerca da ineficácia de fármacos atualmente fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia a qual aflige o recorrente. Vejamos: “(...). 4.1 Qual(is) o(s) medicamento(s) recomendados(s): Pirfenidona 267 mg, 3cp/3 x ao dia; ou nitendanibe 150 mg, 12/12h. 4.2. Descreva porque o medicamento é imprescindível ao tratamento e as possíveis consequências da falta dele ao paciente (informação muito relevante). Paciente apresenta grave doença pulmonar, o uso da medicação traz a possibilidade de retardar a progressão da doença, evitar a morte precoce e aumenta a sobrevida. (...). 4.10. Existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS? ( ) Sim ( X ) Não. Em caso positivo, qual (is)?” 4.11. PREENCHER NO CASO DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO: Marque a alternativa que se aplica ao caso (informação muito relevante): ( X ) É o único tratamento existente. Favor justificar. Os antibióticos (Pirfenidona e Nintedanibe) foram comprovadamente eficazes no controle de progressão da doença fibrótica através de estudos cientáficos. (...).” (Laudo/Relatório médico – ID Num. 12847244 – autos de origem). Na origem, foi demonstrada, também, a existência de registro dos medicamentos apontados pelo agravante na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (ID Num. 128234691 – autos de origem), cadastro confirmado pela profissional médica que acompanha o caso (ID Num. 128247244 – item 4.8 – autos de origem). Por fim, o confronto dos dados lançados em recente contracheque do autor (ID Num. 128234683 – autos de origem), de maio de 2022, com aqueles dispostos em relatório fornecido pelo NATJUS (ID Num. 128651306, pág. 6 – autos de origem) revela a incapacidade da parte em arcar com o custo anual do tratamento. Afinal, na melhor das hipóteses, o mencionado custo alcança a quantia média de R$ 184.822,56 (cento e oitenta e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), montante, aproximadamente, duas vezes superior à remuneração anual percebida pelo recorrente, a qual, também, deve cobrir os gastos com sua subsistência. Dessa forma, mostram-se presentes todos os requisitos cumulativos fixados pelo STJ ao firmar a tese exteriorizada no Tema n. 106 daquela Corte Superior, o que, repita-se, evidencia a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Nesse sentido já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 STJ. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a Tese 106, que estabelece o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos para o recebimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS: 1) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3) a existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. Comprovada a ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; a incapacidade financeira da agravante em arcar com os custos do tratamento; e que o medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado pela agravante. 3. Está presente o periculum in mora. O relatório médico atesta a gravidade do quadro clínico apresentado pela agravada que, por vezes, necessita de internação hospitalar em razão das lesões cutâneas. Relata risco considerável de cegueira irreversível decorrente dos efeitos colaterais dos medicamentos atualmente administrados para conter a enfermidade que acomete a paciente. 4. Presentes os pressupostos para o deferimento da tutela recursal - probabilidade do direito e risco de dano - o requerido deve ser coibido a fornecer o medicamento, nos termos da prescrição médica. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1411537, 07024295820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Não suficiente, mostra-se evidenciado, também, o requisito atinente ao perigo de dano, uma vez que o relatório médico indicado é objetivo ao destacar o risco de óbito do recorrente em caso de não adoção do tratamento médico perseguido. Confira-se: “(...). 5.1. Há urgência no acesso do medicamento? ( X ) Sim ( ) Não 5.2. Qual a justificativa para indicar urgência ou emergência (informação muito relevante)? Risco de óbito devido progressão rápida da doença. 5.3. Há perigo de vida? ( X ) Sim ( ) Não. (...).” (Laudo/Relatório médico – ID Num. 12847244 – autos de origem). Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, torna-se imperioso o deferimento do pleito de Tutela Recursal formulado, devendo-se observar os exatos termos das prescrições médicas direcionadas ao recorrente. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal para determinar ao Distrito Federal que adquira e forneça ao agravante, no prazo de 20 (vinte) dias, o medicamento denominado Nintedanibe 150 mg, na forma disposta ao receituário de ID Num. 128234685 – autos de origem; ou o fármaco intitulado Pirfenidona 200 mg, na forma exposta no receituário de ID Num. 128247244, pág. 4 – autos de origem. Cumpra-se sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 29 de junho de 2022 19:17:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora